Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006209-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mensalidades]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHONATAN INDRAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 092.168.139-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORTES INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO EM MOMENTO MUITO ANTERIOR A SENTENÇA – DESISTÊNCIA DA PROVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto existam fortes indícios de falsificação de documento juntado nos autos, é certo que a parte solicitou seu desentranhamento, antes do despacho de produção de provas e, consequência, da sentença, portanto, havendo dúvida quanto a intenção da parte, não há falar em má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
JHONATHAN INDRAS RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais movida contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sob o valor da causa; ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrado em 10% sob valor da causa e revogou a liminar anteriormente concedida.

De início, argumenta que à litigância de má-fé imposta ao apelante carece de prova prática do ato atentatório à boa-fé processual.

Defende que não há prova nos autos capaz de demonstrar que o apelante tenha falsificado o documento apontado pelo magistrado; que, embora a divergência de assinaturas, o documento foi obtido pelo apelante na instituição de ensino; que foi requerido o desentranhamento dos autos o documento, contudo, foi ignorado pelo magistrado.

Ao final requer seja excluída da condenação o pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
JHONATHAN INDRAS RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais movida contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sob o valor da causa; ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrado em 10% sob valor da causa e revogou a liminar anteriormente concedida.

Pois bem, cinge-se a controvérsia na verificação da existência de má-fé (ou não) do apelante. A respeito a sentença registrou:

“(...)

Em que pese alegar a parte autora alegar que existe prova contundente, a qual garante que o autor fora brindado com a concessão da “Bolsa Diretor de 30%”, não vislumbro que o documento carreado às (fl.23 – correspondência ID 9762827) seja capaz de corroborar com esta assertiva, eis que a assinatura/rubrica aposta no aludido documento é flagrantemente diversa da assinatura da Diretora Geral da ré, Sra. Ana Paula L. Lima Lucena, em conformidade como os documentos carreados às (fls.119/120 – correspondência ID 12168808 a ID 12168818), observando-se, ainda que a assinatura da referida representante da ré sempre é exarada acompanhada de carimbo institucional (art. 373, CPC).

Nesse sentido, destaque-se que não dependem de prova os fatos notórios, nos termos do que dispõe o artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil e, portanto, entendo ser o caso do documento acostado à (fl.23 – correspondência ID 9762827), do qual é cristalina a falsificação da assinatura aposta, em comparação com a assinatura da Diretora Geral da ré, Sra. Ana Paula L. Lima Lucena (fls.119/120 – correspondência ID 12168808 a ID 12168818), dispensando-se, assim, a prova pericial grafotécnica deferida na decisão saneadora de (fls.137/138 – correspondência ID 34028489).

(...)

Derradeiramente, do cotejo dos autos verifico que a parte autora agiu de má-fé, eis que produzira documento flagrantemente falso, qual seja, o de (fl.23 – correspondência ID 9762827) (art.80, II e III, CPC). ”.

Embora compartilhe do entendimento da magistrada quanto aos fortes indícios de falsificação grosseira, tenho que o pedido de desentranhamento do documento, registrado no id. 164805812, ou seja, desistência da utilização do documento, deve ser considerado, pois não houve graves consequências; com o pedido de desentranhamento, a apelada desistiu da perícia, sem contar que o requerimento se deu cerca de dois anos antes da prolação da sentença.

Ademais, tenho que, ainda que se admita que houve alguma intenção dolosa, a situação não passou da esfera de “atos preparatórios”, de modo que não restou configurada deslealdade processual.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a condenação em litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023